Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711430-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CAIO CESAR PEREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CAIO CESAR PEREIRA D E S P A C H O Em cumprimento à parte final do despacho de ID 68462112, intime-se do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, já observada a dobra estabelecida pelo art. 183 do CPC, manifeste-se acerca do superveniente trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória no 0712842-48.2023.8.07.0016. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator